Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-61.2017.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013205-61.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KAMIZE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.401.727/0001-06 (APELADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (APELANTE), MARIA AMELIA CONTER DE SAO JOSE - CPF: 172.621.519-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO COM A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI CONSTITUÍDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - EPP., visando reformar a sentença, de Id. n.º 38817724, proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Dra. Giovana Pasqual de Mello, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão de Contrato e Cobrança de Aluguéis n.º 1013205-61.2017.8.11.0015, ajuizada por KAMIZE AGRÍCOLA LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de declarar rescindido o contrato de locação objeto dos autos, determinando que a requerida promova a desocupação do imóvel em litígio, em 15 (quinze) dias. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos desde 22/08/2017 até a data da efetiva desocupação do imóvel, com a incidência dos encargos contratuais acerca da mora, desde a data do inadimplemento. Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.º 3881776, a apelante aduz que o crédito discutido nos autos está sujeito ao regime concursal, pois o contrato que originou a lide foi constituído antes do pedido de Recuperação Judicial.

Registra que está buscando se reorganizar e se recuperar, de modo que, qualquer tipo condenação implicará na sua inviabilização, em razão disso busca apoio do Poder Judiciário para que, em observância ao prescrito na Lei de Recuperação de Empresas, não adote medidas expropriatórias, prejudicando o seu soerguimento econômico.

Destaca que quaisquer medidas expropriatórias devem ser suspensas, já que o pagamento dos valores submissos à recuperação judicial só poderá se dar através do Plano de Recuperação Judicial, ainda pendente de aprovação pela sociedade credora.

Argumenta sobre a submissão do crédito de aluguéis anteriores ao pedido de recuperação judicial e afirma que a apelada requer o valor integral de 12 (doze) meses de aluguel, todavia, o contrato estipula apenas 6 (seis). Salienta que já ocorre a desocupação do imóvel.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a extinção da Ação de Despejo e a habilitação do seu crédito nos autos da Ação de Recuperação Judicial da Locatária (n.º 1005366-48.2018.8.11.0015), em trâmite no Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 38817735, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de despejo c/c rescisão de contrato e cobrança de aluguéis ajuizada pela apelada em desfavor do apelante, por conta de possível inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes, referente a um imóvel rural, localizado às margens da BR 163, Km 847, na cidade de Sinop/MT, com área de 4,8464 has (quatro hectares, oitenta e quatro ares e sessenta e quatro centiares, destacada de uma área maior situada no Bairro Lídia, Núcleo Colonial Celeste, em Sinop/MT, com vigência de 22.07.2017 a 21.01.2018, no valor mensal de R$8.000,00 (oito mil reais).

Conforme relatado, a douta sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a requerida/recorrente.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “
onus probandi
” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.

Nesse passo, competia a requerida/apelante provar o fiel adimplemento dos alugueres, o que não ocorreu já que esta limita-se a pedir a habilitação do crédito nos autos da Ação de Recuperação Judicial.

De acordo com o entendimento do STJ é possível habilitar o crédito referente a cobrança de aluguéis nos autos da recuperação judicial, no entanto, no caso, não há crédito constituído ainda, pois inexistente sentença transitada em julgado.

Em relação ao termo final da locação este é caracterizado pela efetivação da entrega das chaves do locador. Desse modo, acertada a sentença no ponto, pois determinou o pagamento dos aluguéis vencidos de 22.08.2017 até a efetiva desocupação.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente:

“[...] verifico que é procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis e acessórios (faturas de água, energia elétrica, etc.) até a efetiva entrega das chaves do imóvel pela requerida, mormente porque, esta não colacionou nenhum elemento de prova que comprove o pagamento dos aluguéis. Assim, a requerida deve arcar com o pagamento dos aluguéis vencidos desde 22/08/2017 até a data da desocupação do imóvel, no valor mensal de R$8.000,00 (oito mil reais). Verifica-se, outrossim, que o contrato de id nº.10953230 prevê a incidência de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do aluguel, acrescido de correção monetária ao mês. Destarte, tendo sido devidamente pactuado entre as partes, tais encargos são legítimos.”
- Id. n.º 38817724.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES E IMISSÃO DE POSSE DO LOCADOR. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. 1.
O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput , da Lei nº 11.101/2005. Precedentes desta Corte. 2. O termo final da locação é sempre caracterizado pela prova material da entrega das chaves ao locador.
Portanto, a incidência dos aluguéis mensais somente termina com a entrega das chaves do imóvel e imissão de posse do locador no imóvel. No caso dos autos, inócua a discussão trazida pelo réu acerca da data em que desocupou o imóvel, na medida em que não fez prova de que efetivamente entregou às chaves a quem de direito em junho de 2010. Era ônus do réu demonstrar a efetiva entrega das chaves, no entanto, não se assegurou de qualquer garantia acerca da entrega do bem. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. “
(TJ-RS - AC: 70078665015 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 14/11/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/11/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE SUJEIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA REQUERIDA – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL PASSÍVEL DE HABILITAÇÃO NA DEMANDA RECUPERACIONAL – SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – CARÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - DISCUSSÃO FLAGRANTEMENTE PREMATURA – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO – DEFERIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
II – Evidenciada a insuficiência financeira momentânea e a possibilidade de provisionamento de recursos para adimplir as custas ao final do processo, é cabível o diferimento pretendido pelo recorrente.”
(TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)

Desse modo escorreita a sentença devendo ser mantida incólume.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, inicialmente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 15% (quinze por cento), por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020